Tribunal: TJBA
Processo: 8195662-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8195662-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIO DAMASCENO DE BRITO Advogado(s): WESNER SOUZA CARVALHO FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução individual de título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo proposto pela ASPRA, sob fundamento de prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o prazo prescricional de dois anos e meio é aplicável à execução individual baseada em sentença coletiva transitada em julgado; e (ii) se houve interrupção válida do prazo prescricional pela execução coletiva anteriormente ajuizada pela entidade de classe. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ admite que o ajuizamento de execução coletiva por entidade associativa interrompe o prazo prescricional da execução individual, que recomeça a fluir pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32. 4. A extinção da execução coletiva apenas transitou em julgado em 07/02/2023, sendo que a execução individual foi ajuizada em janeiro de 2025, dentro do prazo legal de dois anos e meio. 5. Não há inércia do exequente individual, pois seus interesses estavam abrangidos pela execução coletiva, sendo o ajuizamento da nova ação consequência de decisão judicial que desmembrou as execuções. 6. Considera-se ainda a suspensão dos prazos prescricionais decorrente da pandemia da COVID-19, conforme Lei n.º 14.010/2020. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença reformada. Afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por entidade representativa interrompe o prazo prescricional da execução individual, que recomeça a fluir pela metade após o último ato processual da causa interruptiva. 2. A extinção da execução coletiva sem apreciação do mérito não configura inércia do exequente individual, que somente propõe a nova ação após determinação judicial de desmembramento.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 20.910/1932, art. 9.º; CPC/2015, art. 534; Lei n.º 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 26.09.2022, DJe 03.10.2022; TJ-BA, Apelação 8000087-20.2023.8.05.0090, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 10.04.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8195662-05.2024.8.05.0001 tendo como apelante FLAVIO DAMASCENO DE BRITO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22